Tribunal: TJDFT
Processo: 0719409-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719409-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEOSVALDO CARVALHO SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O No ID 27068739, esta Relatoria indeferiu a gratuidade de justiça formulada pelo Agravante e, em decorrência, determinou-se a intimação desse para que, em 5 (cinco) dias, providenciasse o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Os patronos do Recorrente formulam pedido de reconsideração no ID 27635622, aduzindo que, apesar das incansáveis tentativas, não lograram êxito em estabelecer contato com o Agravante, prejudicando a juntada dos extratos bancários e demais documentos solicitados por esta Relatoria. Sendo inviável a concessão da gratuidade com os documentos juntados aos autos, requerem a concessão de novo prazo para juntada dos extratos bancários, em razão das dificuldades de contato com o Agravante. Todavia, os argumentos deduzidos no pedido de reconsideração não se revelam suficientes para alterar o convencimento adotado na fase preliminar, razão pela qual mantenho a decisão anteriormente proferida por seus próprios fundamentos. Ressalto que as alegadas dificuldades nas tratativas entre o Agravante e seus causídicos transbordam o objeto discutido no presente recurso. Dessa forma, determino a intimação do Agravante, pelo derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator